Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE O POSSIBILITAM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento do processo constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos.
2. Presentes os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”, não há que se cogitar de inépcia da denúncia, inexistindo nulidade ou ilegalidade da decisão impugnada que a recebeu.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.